Tribunal: TJSP
Processo: 2015121-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Ausência de prova da capacidade financeira do agravante. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Ausência de prova da capacidade financeira do agravante. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições mínimas de sua qualidade de vida. Prova documental que dá baldrame ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão reformada para conceder a gratuidade. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015121-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante PEDRO
DIAS DE SOUZA,, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015121-39.2020.8.26.0000 -Voto no 20292
2
Voto no 20292
Agravo de instrumento no 2015121-39.2020.8.26.0000
Agravante: PEDRO DIAS DE SOUZA
Agravada: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: Santo André (6a Vara Cível)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade. Ausência de prova da capacidade financeira do
agravante. A pessoa necessitada contemplada pela Lei não é
simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem
momentaneamente condições de suportar com o pagamento das
custas e encargos processuais sem o grave prejuízo das condições
mínimas de sua qualidade de vida. Prova documental que dá
baldrame ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
Decisão reformada para conceder a gratuidade. AGRAVO
PROVIDO.
Vistos
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de
inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, movida
por PEDRO DIAS DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A, processo n.
1028153-52.2019.8.26.0554, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca Santo André,
insurgindo-se o agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para
indicar a capacidade financeira, cabendo à parte interessada comprovar a
condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, afastada a presunção pelos indícios constantes nos autos, a
parte, apesar de intimada, deixou de apresentar todos os documentos
declinados para que fosse possível avaliar de uma maneira global, sua
condição financeira.
É importante observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do
trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para
a concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de
rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação.
Nesse contexto, indemonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o
pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já
indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015121-39.2020.8.26.0000 -Voto no 20292
3
judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do
processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Int. (fl.131 do instrumento).
Alega o agravante que a interposição do presente agravo de instrumento
visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não possui
condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.
Aduz que toda a composição de documentos apresentados aos autos são
suficientes para comprovar a condição de hipossuficiente do agravante, eis que é
aposentado e percebe por mês, tão somente a quantia de R$3.628,82, sendo que desse valor
ainda paga pensão à ex-mulher, no importe de R$1.270,08 por mês e que a Constituição
Pátria assegura, como direito fundamental, nos termos do inciso LXXIV, do Art. 5o, que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos”. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, estabelece que
gozarão dos benefícios da Assistência Judiciária os nacionais ou estrangeiros residentes no
país, que necessitarem recorrer à Justiça considerando como necessitado todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art.98 do NCPC).
Ademais, para a concessão do benefício da Assistência Judiciária
Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a
simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para
o deferimento.
Sustenta ainda, o agravante, que tem de arcar com inúmeras parcelas de
diversos empréstimos que nunca contratou, uma vez que utilizaram de seu nome e de seus
documentos para fraudar contratos bancários; que o valor de sua renda líquida é bem
inferior a dez salários mínimos (nacional), valor que, segundo a jurisprudência, se enquadra
nos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita; que juntou
aos autos comprovantes de sua renda, estando o pedido de acordo com o artigo 98 do CPC,
sendo impositiva a concessão do benefício, vez que o indeferimento significa cercear seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015121-39.2020.8.26.0000 -Voto no 20292
4
acesso à justiça, pois não tem condições de arcar com o pagamento de custas e despesas
processuais.
Pretende o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão que
não concedeu a gratuidade de justiça.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido sob o efeito suspensivo
até pronunciamento final desta Turma Julgadora (fls.146/149).
Comunicado o juízo a quo, foram prestadas informações pela douta
magistrada Érica Matos Teixeira Lima (fls.153/154 do instrumento).
Intimada, a instituição financeira agravada apresentou contraminuta
(fls.156/159 do instrumento).
É o relatório.
Voto.
O agravo comporta provimento.
A Constituição Federal de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos
que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV).
Sabe-se que para concessão do benefício, não basta apenas à
apresentação da declaração de pobreza. No caso dos autos pode se observar que a parte
agravante juntou além da declaração de pobreza (fl.34 do instrumento) e cópias de seus
vencimentos de aposentadoria (de valor abaixo de três salários mínimos), bem como os
extratos bancários e históricos de créditos, consoante demonstram os documentos jungidos
(fls.37/125 do instrumento), além disso, o agravante busca no Judiciário reparação por
“empréstimos que nunca contratou”, devendo ser observado o princípio de acesso a justiça.
Há que se ter em mente que nos tempos atuais, a pessoa necessitada
contemplada pela Lei não é simplesmente a miserável, mas, também aquela que não tem
momentaneamente condições de suportar com o pagamento das custas e encargos
processuais sem o grave prejuízo das condições mínimas de sua qualidade de vida. Nesse
sentido a lição da professora TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER (Breves
comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim
Wambier...[et. alli], coordenadores 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015) :
Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015121-39.2020.8.26.0000 -Voto no 20292
5
benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos
para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”
(art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem
tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A
gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à
justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha
que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se
desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o
processo (nosso grifo).
Nessa cadência, respeitado o entendimento do Juízo de primeiro grau, o
pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se existente nos autos elementos de
convicção que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, o
que a meu ver, não ocorre no caso em apreço, devendo ser deferida a gratuidade
pretendida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006,
p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo para se conceder à
parte agravante o benefício da gratuidade.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator